Tribunal: TJES
Processo: 5005715-66.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005715-66.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA S/A e outros
RECORRIDO: MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FACTA S/A e MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS em face da sentença de ID 1876549, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral (R$1.000,00), descontado o saldo devedor em aberto (R$882,75).

O Recorrente MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS pugna pela reforma da sentença para condenar o banco Recorrido ao pagamento de indenização por dano material, além de majorar o
quantum
fixado a título de dano moral.

O Recorrente FACTA S/A pugna pela reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso apresentada pelo Recorrido MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS no ID
1876570
.

Contrarrazões ao Recurso não apresentadas pelo Recorrido FACTA S/A.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado pela Recorrente
MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS.

ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A
sentença de ID 1876549 merece parcial reforma, apenas para acolher as razões do Recorrente MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS e majorar o
quantum
indenizatório.

Isso porque, o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado sem informação adequada a respeito da modalidade contratada, havendo violação ao disposto nos artigos 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, a sentença foi correta ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum e determinar o abatimento do saldo devedor, inexistindo reembolso a ser feito, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do consumidor.

No entanto, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), atendendo
sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$4.000,00.

Sob essa motivação,
dou

parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo Recorrente
MANOEL JOAQUIM BARCELOS DE FREITAS para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00.
Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo
Recorrente FACTA S/A.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.